Tribunal: TJMT
Processo: 1002100-12.2020.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Recurso Inominado no 1002100-12.2020.8.11.0006.
Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.
Recorrente: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL.
Recorrida: ADRIANA MORAES DE CAMPOS.
Data do Julgamento: 10/05/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DETRAN/DF – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA - CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO CLONADA E NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA – FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – ALTERAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS APLICÁVEIS ÀS CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA - JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E - PRECEDENTES DO STF - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeito a incompetência dos juizados especiais arguida, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.
2. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora.
3. Restaram incontroversos nos autos, os elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam ato ilícito, nexo causal e dano, decorrentes da clonagem da Carteira Nacional de Habilitação da autora, bem como, diversas negativações em nome da requerente, as quais estão sendo discutidas em outras ações.
4. Resta evidenciada a falha na prestação do serviço, causadora dos transtornos morais suportados pela autora.
5. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
6. Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
7. Em consonância com a decisão do STF, aplicam-se os juros à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002100-12.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA MORAIS DE CAMPOS - CPF: 779.884.261-68 (RECORRENTE), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - CNPJ: 00.475.855/0001-79 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL - CNPJ: 00.394.643/0001-67 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo não interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022